Tribunal: STJ
Processo: 0019606-37.2018.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780571 - RJ (2024/0403158-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TOTVS S.A.
ADVOGADOS
: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
DENIS KALLER ROTHSTEIN - SP291230
MICHELLE CARASSO - SP424024
AGRAVADO
: RCM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADO
: NUBIA BARBOZA KURZ - RJ172549
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
AGROVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Ação indenizatória c/c restituição de valores e perdas e danos.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49483096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 17:44:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: a125c213-dd65-43e1-abed-eb4f8dac77fb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780571 - RJ (2024/0403158-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TOTVS S.A.
ADVOGADOS
: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
DENIS KALLER ROTHSTEIN - SP291230
MICHELLE CARASSO - SP424024
AGRAVADO
: RCM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADO
: NUBIA BARBOZA KURZ - RJ172549
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
AGROVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Ação indenizatória c/c restituição de valores e perdas e danos.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por TOTVS S.A. contra decisão que
conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial.
: indenizatória c/c restituição de valores e perdas e danos.
Ação
: julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes
Sentença
termos (e-STJ fl. 1.802):
"condenando a parte ré solidariamente à devolução na forma simples
do valor pago ao Projeto e Proposta Comercial, no valor de R$ 61.000,00 (sessenta e
um mil reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente e acrescido de
juros legais, a contar da data do desembolso até o efetivo pagamento, condenando
ainda a parte ré solidariamente à devolução na forma simples do valor pago nas
Ordens de Serviços (implantação), acrescido das Darjs, no valor de R$ 76.525,98
(setenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), a
título de danos materiais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, a
contar da data do desembolso até o efetivo pagamento, condenando a parte ré
solidariamente ao pagamento do valor de R$ 2.999,76 (dois mil novecentos e
noventa e nove reais e setenta e seis centavos), no que se refere à aquisição de
novo servidor, a título de danos materiais, corrigido monetariamente e acrescido de
Documento eletrônico VDA47926664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:13:25
Código de Controle do Documento: 6c097e3a-a516-4d08-b262-00c43f0eac8c

juros legais, a contar da data do desembolso até o efetivo pagamento e condenando
ainda a parte ré solidariamente à devolução na forma simples do valor mensal de R$
834,48 (oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), a contar de
janeiro de 2016, efetivamente pago pela parte autora, a título de danos materiais,
corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, a contar da data do
desembolso até o efetivo pagamento".
:
Acórdão negou provimento aos recursos de apelação, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fls. 1.926-1.946):
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, SERVIÇO MENSAL DE SOFTWARE (PROTHEUS E
FLUIG) E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, TAIS COMO IMPLEMENTAÇÃO DE
SOFTWARE. AÇÃO COM PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR AMBAS AS RÉS,
VISANDO À REFORMA DO JULGADO.
1) Cinge-se a controvérsia em analisar se há falha na prestação do serviço da parte
Ré, decorrente do descumprimento de obrigações contratuais relativas ao software
Protheus, que seria licenciado e implementado pela TROTVS e FREESIGA.
2) Hipótese subsumida ao campo de incidência principiológico-normativo do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor, vez que presentes os elementos da relação
jurídica de consumo.
3) Direitos se alicerçam sobre fatos. O artigo 373, do Código de Processo Civil,
estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova.
Nesse sentido, o inciso I, do citado dispositivo prevê que o ônus da prova incumbe
ao Autor quanto ao fato constitutivo de seu alegado direito. Cabe ao Réu, conforme
previsto no inciso II, do mesmo artigo, o ônus da impugnação específica da
existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, do
qual não se desincumbira.
3.1) Prova técnica produzida em juízo, cujo laudo encontra- se a fls. 1.294/1.314,
com esclarecimentos a fls. 1.548/1.561 e 1.631/1.641, realizada por perito
especialista na área de TI e fluente em ADVPL (
), que
advanced protheus language
atesta que a implementação do software objeto da lide não fora concluída, sendo
certo que, apesar da comprovação de que o sistema está instalado no servidor há
dois anos, não há o documento MIT062 de encerramento de projeto, documento
esse que precede o documento de transição MIT 065, também inexistente (fls.
1.557). Perito que indica, ainda, que há evidências de erros no sistema (fls. 1.303).
MI Ts 005, 006, 010, 054, 061, 062 e 065 que demonstram que faltaram
documentos para a condução e finalização do projeto (fls. 1.557). MIT 10 aceita com
pendências (aceite parcial, fls. 1.632-1.633).
3.1.1) Mais de 40 ordens de serviço abertas e diversos
trocados entre a
emails
Autora e a segunda Ré que corroboram que, após um ano de tentativa de
implementação, em um projeto que tinha previsão de conclusão em, no máximo 04
meses, o sistema ainda não estava funcionando (fls. 1558).
3.1.2) Prova pericial que atesta, ainda, que a morosidade em resolver problemas da
implementação gerou custos extras a requerente, tanto na tentativa de ajuste do
software da Ré quanto, ao final, na contratação de outra empresa para prestar o
serviço (NAJASON).
3.1.3) Customizações do sistema que não puderam ser analisadas na prova técnica,
sendo certo, contudo, que inexiste prova de que elas impactaram o tempo total de
horas para implementação do sistema. Não há nos autos qualquer comunicação da
Documento eletrônico VDA47926664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:13:25
Código de Controle do Documento: 6c097e3a-a516-4d08-b262-00c43f0eac8c

parte Ré de aceite de determinado pedido novo de customização, ou alteração de
customização existente, com a ressalva de que existiria atraso na entrega do
projeto.
3.1.3) Vírus
, encontrado no computador periciado que não prejudica a
Ransomware
perícia realizada, não tendo impedido que o perito identificasse as falhas no
software e a inexistência de finalização da sua implementação.
4) Solidariedade que deve ser reconhecida entre as Rés, devendo ser ressaltado
que, conforme afirmação do i. expert, a fls. 1298, “há cláusulas no anexo contrato
célula de negócio (CNT) que definem as obrigações de uso de sistemas de controle
dos aspectos comerciais e também do projeto (status do projeto), que devem ser
FREESIGA que é parceira e representante da TOTVS,
acompanhados pela TOTVS.”
cabendo a essa última fiscalizar a atividade de implementação do software por ela
licenciado, não podendo cobrar mensalidades pelo uso do serviço se o programa
não está em funcionamento. Empresa TOTVS que, ainda, se comprometera a
resolver os problemas de implementação junto a FREESIGA (fls. 162/164).
5) Configurada a violação de deveres jurídicos originários, exsurge, nítido, o dever
jurídico sucessivo da Ré de reparar os danos decorrentes.
5.1) Danos materiais. Devolução na forma simples do valor pago pelo Projeto e
Proposta Comercial, R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), bem assim do valor
pago nas Ordens de Serviços (implantação), acrescido das Darjs, R$ 76.525,98
(setenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), bem
assim do montante de R$ 2.999,76 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e
setenta e seis centavos), no que se refere à aquisição de novo servidor. Condenação
das Recorrentes, ainda, na devolução, na forma simples, do valor mensal de R$
834,48 (oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), efetivamente
pago pela parte autora, a contar de janeiro de 2016.
5.1.1) Condenação que não se limita, no caso da Apelante TOTVS à importância
mensal paga pela utilização do software, eis que se trata de reparação por ato
ilícito, devendo ambas as Rés arcar com todo o prejuízo sofrido pelo Autor.
6) Manutenção da r. sentença que se impõe.
7) RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
: interpostos por TOTVS S.A., ora
Embargos de declaração
agravante, foram parcialmente providos, apenas para esclarecimento, mantendo-
se o resultado final do julgado (e-STJ fl. 1.982).
: alega violação dos arts. 2o, 14, § 3o, I e II, do CDC e
Recurso Especial
265, do Código Civil, bem como dissídio jurisprudencial.
: conheceu do agravo no recurso especial e, com
Decisão unipessoal
fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso especial, nos termos
da seguinte ementa (e-STJ fls. 2.132-2.135):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C
/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação indenizatória c/c restituição de valores e perdas e danos.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA47926664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:13:25
Código de Controle do Documento: 6c097e3a-a516-4d08-b262-00c43f0eac8c

: insurge-se contra a decisão que reconheceu uma
Agravo interno
relação de consumo entre as partes, argumentando que o acórdão se baseou em
premissa equivocada ao considerar a agravada (RCM Eventos Esportivos Ltda.)
como consumidora, mesmo utilizando o software em atividade empresarial.
Sustenta que, por não ser destinatária final do serviço, não se aplica o Código de
Defesa do Consumidor (CDC), mas sim o Código Civil. Alega ainda que houve erro
ao presumir solidariedade entre as partes (violando o art. 265 do CC),
desconsiderando causas excludentes de responsabilidade do fornecedor previstas
no art. 14, § 3o, I e II, do CDC, já que os problemas decorreram de terceiros. Por
fim, aponta divergência com jurisprudência do STJ, que não reconhece relação de
consumo em casos semelhantes, e requer que o recurso especial seja conhecido e
provido.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem, acerca da falha na prestação dos
serviços de soluções de informática, bem como quanto ao cabimento da aplicação
da mitigação da teoria finalista, na presente hipótese, não demandaria o reexame
de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/11/2019
821.337/SP, 3a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a
13/03/2017
Turma, DJe de
.
21/11/2016
Documento eletrônico VDA47926664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:13:25
Código de Controle do Documento: 6c097e3a-a516-4d08-b262-00c43f0eac8c

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA47926664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:13:25
Código de Controle do Documento: 6c097e3a-a516-4d08-b262-00c43f0eac8c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.780.571 / RJ
Número Registro: 2024/0403158-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00196063720188190209 196063720188190209 202424508212
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TOTVS S.A.
ADVOGADOS : MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
DENIS KALLER ROTHSTEIN - SP291230
MICHELLE CARASSO - SP424024
AGRAVADO
: RCM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADO
: NUBIA BARBOZA KURZ - RJ172549
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TOTVS S.A.
ADVOGADOS : MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
DENIS KALLER ROTHSTEIN - SP291230
MICHELLE CARASSO - SP424024
AGRAVADO
: RCM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
Documento eletrônico VDA49464437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:37:19
Código de Controle do Documento: a755054b-17ea-43f1-ad92-a98cc074c03b

ADVOGADO
: NUBIA BARBOZA KURZ - RJ172549
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:37:19
Código de Controle do Documento: a755054b-17ea-43f1-ad92-a98cc074c03b